Tribunal: TJBA
Processo: 8028066-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028066-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO LEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO COUTINHO VIEIRA, JULIANA BOMFIM DE JESUS, LETICIA DE SOUZA VENTIN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DOENÇA OCUPACIONAL. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Recurso interposto por segurado de 54 anos, postulando a concessão de benefício previdenciário decorrente de doença ocupacional, em razão do exercício de atividades industriais por 14 anos, com esforço repetitivo e carregamento de peso. Sustenta a existência de nexo entre suas enfermidades (Espondilose lombar, Nevralgia e Transtornos de discos lombares) e as atividades laborais. O juízo de origem indeferiu o pedido, razão pela qual interpôs o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se há nexo causal entre as patologias apresentadas e o trabalho desempenhado; e

(
ii
) estabelecer se as sequelas decorrentes dessas doenças ensejam redução permanente da capacidade laborativa, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.
A Lei nº 8.213/91, em seus
arts
. 19, 21, I, e 86, equipara a doença ocupacional ao acidente de trabalho, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente sempre que houver redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, independentemente de incapacidade total.
4.
O laudo pericial judicial atestou o diagnóstico de doenças osteomusculares de origem multifatorial, com nexo causal entre o labor repetitivo e o agravamento do quadro clínico, recomendando a retirada do trabalhador da exposição aos agentes laborais e reconhecendo o risco de agravamento caso retorne às mesmas funções.
5.
A conclusão pericial de “ausência de incapacidade” refere-se à capacidade total, não afastando o reconhecimento da redução funcional permanente, suficiente à caracterização do direito ao benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.
6.
A reabilitação do segurado em função administrativa, diversa da anteriormente exercida, comprova de forma objetiva a redução da capacidade laborativa para a função habitual, atendendo aos requisitos legais para o auxílio-acidente.
7.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reabilitação profissional não exclui o direito ao auxílio-acidente, desde que comprovada a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual (STJ, REsp 1.492.430/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015).
8.
O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91 e a tese firmada no Tema 862/STJ (REsp 1.729.555/SP).
9.
Os valores retroativos deverão ser atualizados pela taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, com compensação de eventuais benefícios
inacumuláveis
pagos no mesmo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
O auxílio-acidente é devido quando comprovada a redução permanente da capacidade laborativa decorrente de doença ocupacional, ainda que não haja incapacidade total.
2.
A reabilitação do segurado em função diversa não afasta o direito ao benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.
3.
O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91 e o Tema 862/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8028066-93.2024.8.05.0001
, oriundos da
Vara de Acidentes de Trabalho
da comarca de
Salvador
/BA, em que figuram como apelante
JOSE ROBERTO LEAL DA SILVA

e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

ACORDAM os Desembargados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator.